Tribunal: TJSP
Processo: 0004928-59.2018.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto concedida sem a realização de exame criminológico – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de registros negativos após a concessão da benesse – Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto concedida sem a realização de exame criminológico – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de registros negativos após a concessão da benesse – Agravo desprovido.